Tribunal: TJBA
Processo: 8008380-78.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008380-78.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE WILTON PINHEIRO GALVAO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WILTON PINHEIRO GALVAO JUNIOR, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: MARIO MASSAHIKO YAMADA

Advogado(s)
:
FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial e a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à suficiência das provas documentais e à aplicação dos critérios de fixação da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando que telas sistêmicas unilaterais não suprem a ausência do instrumento contratual para instruir ação de cobrança bancária.

4. A fixação de honorários sucumbenciais observou a tese vinculante do Tema 1076 do STJ, que veda o arbitramento por equidade em causas de valor elevado (R$ 741.683,84).

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal citada nos aclaratórios (ACO 868 e ACO 2.988) não só deixou de ser invocada no recurso de apelação, como sequer é aplicável ao caso, por envolvee a Fazenda Pública.

6. A fundamentação do banco embargante quanto à suposta obscuridade sobre a
reformatio in pejus
não prospera. O acórdão foi explícito ao esclarecer que, se este Tribunal entrasse na análise do mérito nesta oportunidade, o resultado provável seria a improcedência do pedido por falta de provas.

7. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração constituem mera reiteração da tese vencida no julgamento da apelação, revelando o inconformismo da parte e o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios.

8. A ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 1.022 do CPC, inviabiliza o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.025

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8008380-78.2023.8.05.0154
, em que figuram como embargante o
BANCO BRADESCO S.A.
e como embargado
MARIO MASSAHIKO YAMADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo na íntegra o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud
Relator
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA